Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-17.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002582-17.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Passe livre em transporte]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (EMBARGANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS INCISOS I E II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DE MULTA – DESCABIDA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em vista da ausência do caráter procrastinatório, mostra-se descabida a aplicação de multa à parte embargante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – MTU –, contra a acórdão, proferido por esta Câmara que julgou procedente o pedido formulado na Ação Rescisória, ajuizada pelo Embargado (ids.
48080471, págs. 01/04 e 48392977, págs. 01/08
).

A Embargante pretende a reforma do
decisum
recorrido, alegando que o acórdão foi omisso, contraditório e obscuro, uma vez que o rescindiu, por ofensa aos artigos 264 e 460, do CPC/73, com base em jurisprudência firmada em data posterior ao seu julgamento que exigia o consentimento expresso do réu para alterar o pedido após a citação.

Aduz que o entendimento jurisprudencial, à época em que foi proferido, considerava suficiente, para a alteração do pedido, a concordância tácita do requerido.

Assevera que o pedido do Embargado limitou-se ao capítulo da antecipação da tutela e não à integralidade do acórdão, por isso, deveria ser julgado parcialmente procedente, mantendo os pontos não contaminados.

Invocou, ainda, a Súmula n. 343, do Supremo Tribunal Federal, que não admite a Rescisória, por ofensa literal de disposição de lei, quando a decisão rescindenda for baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Ao final, pleiteia a reforma do acórdão, para julgar improcedente o pedido, formulado na Rescisória, condenando o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela sua rejeição, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 52927451, págs. 01/14).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – MTU –, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que julgou procedente o pedido formulado na Ação Rescisória, ajuizada pelo Embargado
.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
): para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC –

VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, a Embargante afirma que o
decisum
embargado foi omisso, contraditório e obscuro, já que citou jurisprudência posterior ao julgamento do acórdão rescindendo que exigia o consentimento expresso do réu para alterar o pedido após a citação.

Da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste omissão, contradição e obscuridade a serem reconhecidas, porque, embora a jurisprudência citada seja do ano de 2014, expressa entendimento, referente ao artigo 264, do Código de Processo Civil de 1973.

Ademais, a citação do julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal – Apelação n. 20130111841976 – apenas serviu para demonstrar que o entendimento desta Câmara estava em consonância com a jurisprudência pátria.

Frise-se que a exigência da aquiescência do réu, para alteração do pedido do autor, após a citação, é entendimento consagrado em outros Tribunais. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 264 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- Após a citação válida do réu, não é possível qualquer modificação do pedido e da causa de pedir, devendo manter-se as mesmas partes, salvos em casos excepcionais autorizados em lei, nos termos do art. 264 do Código de Processo Civil. (TJMG – AI: 10480081152468001 – Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, data de julgamento
: 06/11/2015
, data da publicação: 20/11/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS
–
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
–
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
–
CONSIGNAÇÃO
–
LIMITE. 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS
–

PEDIDO
E CAUSA DE
PEDIR
–

PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO
–

REDUÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS CONSIGNADOS
–
IMPOSSIBILIDADE. As decisões judiciais devem atentar ao
pedido

e causa de
pedir
da parte autora, nos termos dos artigos 128 e 460, ambos do CPC, sob pena de violação ao princípio da adstrição. Incabível a
modificação

do

pedido
, sem a anuência do réu, após a
citação
. Inteligência dos arts.
264
e 294 do CPC. Agravo de Instrumento Desprovido. (Agravo de Instrumento, n. 70066119850, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em:
25-11-2015
).

O Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento idêntico,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE TÍTULOS – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA – CAUSA DE PEDIR–

ALTERAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO DA CONTESTAÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE – ANUÊNCIA DO RÉU – AUSÊNCIA – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE SÚMULA – No 83/STJ – REEXAME DE PROVAS – SÚMULA No 7/STJ –

PRECEDENTES DO STJ.

1. (...).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "Na petição inicial o autor fixa o objeto e os limites da controvérsia, sendo-lhe defeso, após a citação do réu, modificar o pedido ou a causa de pedir (fato constitutivo do direito) sem o consentimento deste (CPC, art. 264)"
(AgRg no Ag n° 1.001.186/RS, Relator o Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 13/10/2010).

3. (...). (AgRg no REsp 1263583/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 21/05/2014). (Negritei).

Dessa forma, é certo que inexiste omissão, contradição e obscuridade no acórdão recorrido.

Na verdade, observo que a Recorrente pretende o rejulgamento da causa, o que não se mostra cabível por esta via.

No que se refere à tese de que o pedido rescisório deveria ter sido julgado procedente, em parte, mantendo a parte do acórdão não contaminado, penso não merecer acolhimento, porque a questão da impossibilidade de alteração do pedido após a citação foi levantada como prejudicial de mérito no Apelo, interposto pelo Município de Cuiabá (RAC/RNS n. 82580/2009).

O afastamento da prejudicial possibilitou o prosseguimento do julgamento. Assim, em vista de tal decisão violar norma jurídica, é certo que todo o acórdão deve ser anulado, pois a pretensão ali esposada era de nulidade da sentença.

Com efeito, caso tivesse sido acolhida a prejudicial – como deveria – o ato judicial recorrido seria cassado e o feito retornado para prosseguimento.

Nessa senda, tenho que o reconhecimento, na Rescisória, que houve desrespeito ao disposto no artigo 264, do CPC/73, implica a anulação do acórdão na sua totalidade.

Quanto à Súmula n. 343, do Supremo Tribunal Federal, cumpre anotar que inexiste no caderno processual qualquer alegação de ofensa e, portanto, evidente que se trata de inovação. Sendo assim, não merece conhecimento.

Com relação ao pleito do Embargado, para que seja o Recorrente condenado ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, cumpre anotar que, embora as alegações trazidas neste Recurso não sejam suficientes para a reforma do julgado, não verifico o caráter procrastinatório defendido e, por isso, o pedido de pagamento de multa improcede.

Ao final, deve-se registrar que a procedência do pedido rescisório, ainda que em razão do acolhimento de uma das teses trazidas pelo Autor, ora

Embargado, acarretou a desconstituição do acórdão recorrido.

Nessa quadra, a condenação da Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, não merece retificação.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, opostos pela
Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – MTU –,
mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021